Tribunal: TJBA
Processo: 8087809-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087809-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES, RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES
QUE DEMANDAM QUANTIA ILÍQUIDA E NÃO TRAZEM RISCO DE PREJUÍZO IMEDIATO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA (ART.
6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005)
.
DEVEDOR
.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO MESMO DE EXECUÇÕES EM FACE DO
FIADOR/ADMINISTRADOR.
T
EMA REPETITIVO 885 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos dest
a
A
pelação

8087809-39.2021.8.05.0001
, em que
são apelantes
SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
VALFRAN DOS ANJOS LIMA
e
apelado

o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento
ao recurso
da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça